Tribunal: TJMT
Processo: 0005514-08.2015.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005514-08.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA , EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (APELANTE), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (APELANTE), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0001-93 (APELANTE), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), LUIS NANKRAN ROSA DIAS - CPF: 090.225.586-06 (ADVOGADO), PEDRO FRANCO MOURAO - CPF: 099.107.206-55 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU EXTINTO O PREOCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI E PARAG. 3o CPC, EM CONSEQUENCIA JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do Julgamento: DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA , EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
— EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DEVIDO AO FISCO — ARTIGO 164, § 1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE — DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Presente controvérsia acerca do valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido ao fisco, não é admissível a propositura de
ação de consignação em pagamento
, a teor do artigo 164, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Declaração, de ofício, da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
ENEL GREEM POWER CABEÇA DE BOI S.A.
e
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 5514-08.2015.811.0007 (Cód. 130685), que:
01)
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Nova Monte Verde/MT, julgando extinta a ação sem resolução de mérito com relação à ele;
02)
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbência de 5% do valor da causa para o patrono do Município de Nova Monte Verde/MT;
03)
julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial;
04)
autorizou a conversão do deposito em renda

na proporção de 62,5% para o Município de Alta Floresta e 37,5% para o Município de Juara, conforme acordo entabulado entre as partes;
05)
Condenou as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor da causa para cada um dos Municípios vencedores da demanda.

Aduzem os Apelantes que a ação foi ajuizada em razão da dúvida para qual município pagar o ISSQN e o percentual devido para cada Ente Federado.

Sustentam que foi depositado nos autos a integralidade do valor cobrado pelas partes acrescidos dos encargos moratórios legais.

Argumentam que objetivo da ação foi atingido, uma vez que os municípios de Alta Floresta e Juara firmaram um acordo estabelecendo o percentual do quantum depositado que seria de direito de cada ente federado;

Asseveram que não poderia ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Nova Monte Verde, uma vez que ele também notificou os Apelantes para

cobrar a sua parte da exação e apresentou contestação na demanda exigindo o que entendia ser seu por direito.

Assegura que ainda que o depósito seja insuficiente para saldar a integralidade da dívida, a ação deve ser julgada procedente pois foi reconhecido o sujeito ativo da obrigação tributária.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente recurso, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial e inverter o ônus sucumbenciais, ou subsidiariamente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões os Apelados impugnaram integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DR. THALES RODRIGUES, OAB/MT 27145; VISTOR MAIZAN, OAB/MT 4501; E DRA. BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE, OAB/RJ 189.193.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. HÉLIO FREDOLINO FAUST (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que a 1a Apelante
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que atua no ramo de engenharia de construção civil de hidroelétrica e foi contratada para executar a obra de construção do “Complexo Hidroelétrico Apiacás” entre os municípios de Juara e Alta Floresta.

Narra que o município de
JUARA
entendeu que por ser área de fronteiras municipais deveria o contribuinte recolher parte do ISSQN em seu favor, do serviço prestado no “Complexo Hidroelétrico Apiacás” e, com base em legislação local autorizou a dedução da base de cálculo, dos valores relativos aos gastos com materiais e subempreitadas.

Informa que os municípios de
ALTA FLORESTA e
de
NOVA MONTE VERDE
passaram a exigir para si a integralidade do

ISSQN e sem autorizar qualquer dedução da base de cálculo do tributo.

Por entender que era ilegal a cobrança de ISSQN

na forma como realizada pelos requeridos a parte autora, ora 1a Apelante, ajuizou a presente ação.

Atendendo as determinações do Juízo
a quo
, a parte autora, ora 1a Apelante, emendou a inicial para incluir o município de
JUARA
no polo passivo da demanda.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito, no sentido de:
01)
alterar o valor da causa para R$ 8.687.938,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais);
02)
determinar o recolhimentos das custas iniciais complementares pelo 1o Apelante;
03)
reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Nova Monte Verde/MT, julgando extinta a ação sem resolução de mérito com relação à ele;
04)
condenar a parte autora (1a Apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbencias de 5% do valor da causa para o patrono do Município de Nova Monte Verde/MT;
05)
julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial com relação aos Municípios de Juara e Nova Monte Verde;
06)
condenar a 1a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do benefício econômico pretendido para cada um dos Municípios vencedores da demanda;
07)
Condenar, também, a 1a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 6% (seis por cento) sobre o valor do benefício econômico pretendido, em favor dos municípios de Alta Floresta, Juara e Nova Monte Verde.

Inconformados, as partes QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. e MUNICÍPIO DE JUARA

interpuseram recursos de apelação cível.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO VALOR DA CAUSA

O 1o Apelante QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. argui que deve ser atribuído como valor da causa a importância de R$3.040.778,58 (três milhões, quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), pois é o valor de ISSQN que a parte autora entende ser devida.

Já o 2o Apelante MUNICÍPIO DE JUARA entende que o valor da causa deve ser majorado para R$9.333.666,05 (nove milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), pois de acordo com os cálculos apresentados na inicial, acrescidos de juros, correção monetária e multa esse seria o proveito econômico pretendido na demanda.

Pois bem. No caso dos autos, a parte autora (1a Apelante), ajuizou a presente ação declaratória, se insurgiu contra o valor cobrado a título de ISSQN e atribuiu como valor da causa a importância de R$1.000,00 (mil reais).

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que o valor da causa deve corresponder a R$8.687.938,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais), pois era o montante devido a título de ISSQN quando do ajuizamento da ação.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, em especial o de fl. 8002, o total do faturamento do período de 04/2014 a 07/2015 alcançou a importância de R$173.758.775,96 (cento e setenta e três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco milhões).

Com efeito, ao ser aplicada a alíquota do ISSQN (5%) sobre o faturamento bruto, constata-se que o valor total da exação é de R$ 8.687.938,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais), isso porque o 2o Apelante não demonstrou de forma clara a atualização do crédito, devendo prevalecer como valor da exação o montante estabelecido na sentença.

Já, a Empresa de Engenharia fundamenta no sentido de que o valor da causa não deve corresponder ao valor da exação, e sim ao crédito que ele entende ser o devido, qual seja, R$3.040.778,58 (três milhões, quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), oriundos da dedução na base de cálculo do valor de R$112.943.204,37 (cento e doze milhões novecentos e quarenta e três mil duzentos e quatro reais e trinta e sete centavos) gastos com materiais, que representaria 65% (sessenta e cinco por cento) do faturamento bruto.

No entanto, nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa não corresponde ao valor que a parte entende ser devido e nem ao valor cobrado pela Fazenda Pública, mas ao montante controvertido, ou seja, o proveito econômico pretendido, como cito:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor
do ato ou o
de sua parte controvertida;
[...]”.

Destarte, para se obter o valor da causa, deve ser deduzido do total da exação (R$ 8.687.938,00) o valor que a parte entende ser o tributo devido (R$3.040.778,58), alcançando a importância de R$5.647.159,42 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Assim, os fundamentos do 1o Apelo deve se parcialmente acolhido, para minorar o valor da causa para R$5.647.159,42 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Esta decisão também se aplica ao 2o Apelo, pelo que o desprovejo.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE

Argui a 1a Apelante que não poderia ser declarada a ilegitimidade passiva do Município de Nova Monte Verde, uma vez que esse Ente Municipal notificou a parte autora para apresentar notas fiscais de serviço prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás” e efetuar o pagamento de ISSQN a ela relacionados sem, o abatimento das despesas com materiais e subempreitadas.

Da análise dos autos, constata-se que de fato o município de Nova Monte Verde notificou a parte autora/1aApelante para recolher os tributos municipais em relação aos serviços prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás” que ocorrerem do seu limite territorial, como cito:

“NOTIFICAÇÃO

[...] a obra em questão [...] se encontra nos limites geográficos de Nova Monte Verde, pelo que, o tributo é divido, pelo menos em parte para este município.

Portanto, devido o imposto, ou parte dele para o Município de Nova Monte Verde, vimos informar que, caso não sejam prestadas contas da execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, bem como o pagamento imediato dos respectivos valores, a importância devida será levantada pelo município, lançada em dívida ativa e enviada para protesto e ajuizamento de execução fiscal [...]”.
(fls. 196/197)

Com efeito, uma vez que Município de Nova Monte Verde requer uma parte do ISSQN relacionados aos serviços prestados pela parte autora no “Complexo Hidroelétrico Apiacás” e a empresa de engenharia pleiteia na inicial o reconhecimento da inexistência de relação jurídica com relação à esse Ente Municipal, verifica-se presente a sua legitimidade para ser parte na demanda.

Assim, tais pedidos merecem acolhimento, para manter o Município de Nova Monte Verde no polo passivo da demanda.

DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA DA PARTE AUTORA COM O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE

A 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
argumenta que

as obras do “Complexo Hidroelétrico Apiacás” estão sendo realizadas nos municípios de Juara e Alta Floresta, de modo que deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Nova Monte Verde, para cobrança de ISSQN.

Pois bem. Com relação ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, sabe-se que se se trata de tributo de competência municipal, previstos no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 156 da CF/88. Compete aos Municípios instituir impostos sobre::

[...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. [...]”.

Nos termos dos artigos 1o, 3o e 4o da Lei Complementar n.o 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços e a competência para cobrar o tributo, no caso de serviço de construção civil é do local da prestação de serviço, como transcrevo:

“Art. 1
o
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

[...]

Art. 3
o
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

[...]

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

[...]

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

[...]

Art. 4
o
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”.

No mesmo sentido vem se firmado o entendimento do
Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
OU DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. A matéria referente à definição da Municipalidade detentora da
competência tributária de ISS, se aquele do local da prestação do serviço
ou do estabelecimento do prestador do serviço, não ostenta repercussão geral. Precedente: AI-RG 790.283, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.09.2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - AI 746549 AgR-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 29-02-2016 PUBLIC 01-03-2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A COBRANÇA DO TRIBUTO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 05.8.2014. [...]”
. (STF - RE 857660 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015)

A matéria encontra-se, inclusive, sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp 1117121/SP, julgado sobre a sistemática de recurso repetitivo (Tema 198), como cito:

“TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. [...] 2.
Em se tratando de construção civil
, diferentemente, antes ou depois da lei complementar,
o imposto é devido no local da construção
(art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3o, da LC 116/2003). [...]’. 6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7o do art. 543-C do CPC e nos arts. 5o, II e 6o da Resolução STJ no 8/2008”.
(STJ - REsp 1117121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009)

No caso dos autos verifica-se dos documentos de folhas 146/149 e fls.7.875/7.877, que a área em que estão sendo realizadas as obras do “Complexo Hidroelétrico Apiacás” e os serviços estão sendo prestados pela parte autora (1a Apelante), estão localizadas nos municípios de Juara, de Alta Floresta, e não estão localizas dentro do território do Município de Nova Monte Verde ou fazem fronteiras com esse Ente Federado.

Observa-se das licenças de instalações das Enel Green Power Cabeça de Boi S/A, Enel Green Power Fazenda S/A e Enel Green Power Salto Apiacás S/A colacionadas às folhas 151/173, e dos mapas de fls.330, 348, 510-v e 694/696, que as Complexo Hidrelétrico Apiacás está localizado nas divisas entre os municípios de Alta Floresta e Juara (coordenadas geográficas: SAD69-W: 56:59:06,00 S: 10:21:15,00; SIRGAS2000 – W:56:59:08,00 – S: 10:19:52,00; 10o20`20”S e 56o5858”W) e não adentrou ao território de do Município de Nova Monte.

Com efeito, uma vez que não fora prestado serviço de construção pela pare autora/1aApelante no Município de Nova Monte Verde, não há que se falar em relação jurídica tributária entre essas partes, mostrando-se ilegal a cobrança realizada por esse ente municipal por meio da notificação acostada às fls. 196/197 e 199 dos autos.

Assim, deve ser acolhido o pedido para declara a Inexistência de Relação Jurídico-Tributária entre a 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
e o Município de
NOVA MONTE VERDE
com relação aos serviços prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás”.

DA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JUARA

Argui o 1o Apelante (QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.) que a ação não poderia ser julgada improcedente em relação ao Município de Juara uma vez que: 01) não realizou nenhum pedido na inicial em desfavor desse município; 02) somente o incluiu no polo passivo da demanda por determinação do Juízo
a quo;
03) em contestação esse Ente Municipal informou que não havia pretensão resistida com relação aos fundamentos da inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que de fato a ação, inicialmente, foi ajuizada em desfavor dos Municípios de Nova Monte Verde e de Alta Floresta, visando a dedução por estimativa das despesas de materiais e subempreitadas na obra realizada no “
Complexo Hidroelétrico Apiacás
”.

Ocorre que, posteriormente, foi requerido pela parte autora a emenda à inicial para inclusão do Município de Juara no passivo da demanda, sendo esse pedido deferido.

Cabe ressaltar que apesar de a inclusão do Município de Juara no polo passivo da demanda ter sido realizada por determinação do Magistrado
a quo
, em caso de discordância, caberia a parte autora interpor contra essa decisão o recurso cabível, o que não foi realizado.

Verifica-se, também, que o Município de Juara em contestação informou que não há pretensão resistida somente em relação à dedução na base de cálculo do ISSQN das despesas legalmente autorizadas e comprovadas por Nota Fiscal, como cito:

“o art. 7o,

2o da Lei Complementar n.o 116/2003, estabelece a possibilidade de abatimento do valor bruto dos serviços prestados [...] se efetivamente comprovados por meio de Notas Fiscais os valores dos materiais despendidos, bem como as empreitadas e subempreitadas”. (fl. 7873)

Com efeito, uma vez que nos autos a parte autora pleiteia a dedução dessas despesas por estimativa variável entre 70% (setenta por cento) e 65% (sessenta e cinco por cento) do faturamento bruto, sem a necessária comprovação, aplicam-se sobre o Município de Juara os mesmos pedidos realizados em desfavor dos demais réus.

Deste modo, caso não seja acolhido o pedido relacionado à possibilidade de dedução das despesas na forma como pleiteado pela empresa de engenharia, a improcedência da ação em relação ao Município de Juara é a medida que se impões.

Assim, tais fundamentos não merecem prosperar.

DA POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DAS DESPESAS COM MATERIAIS E SUBEMPREITADAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E JUARA

Sustenta a Empresa de Engenharia (1a Recorrente) que faz jus à dedução na base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais por ela fornecido, bem como dos serviços contratados a título de subempreitadas em relação aos municípios requeridos.

Com relação ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN sabe-se que esse tributo não é cumulativo, ou seja, não pode ser incluído na base de cálculo nas etapas subsequentes, o imposto já cobrado em etapa anterior.

Para tanto, a Lei Complementar que n.o 116/2003, estabelece que o valor gastos com subempreeita e/ou materiais fornecidos pelo prestador de serviço em obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, não devem ser incluídos na base de cálculo do ISSQN, como cito:

“Art. 7
o
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...]

§ 2
o

Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I -
o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05
da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

[...]

7.02 –
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada
, de
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica
e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

[...]

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). [...]”.

Na mesma vertente foi o entendimento do legislador ao instituir o
Código Tributário do Município de Alta Floresta (Lei Municipal n.o 1.527/2006), como transcrevo:

“Art. 61.
[...]

§ 3o. Não integram a base de cálculo do Imposto:

[...]

II -
os materiais fornecidos pelo prestador dos serviços
previstos nos subitens 7.02 e 7.06, da Lista de Serviços, anexa;

III - os materiais, em geral, produzidos fora do local da obra pelo prestador, ou em subempreitada já tributada.

[...]

7.02 -
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) [...]”.

Diferente não é a legislação relacionada ao Imposto Sobre Serviços no Município de Juara (Lei Complementar Municipal 086/2011).

Com efeito, se mostra legal a dedução na base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço, bem como do montante pago para subempreitada.

Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se dos fundamentos da inicial, bem como dos documentos encaminhados ao município de Alta Floresta colacionados às 175/194 e 7813/7841 que a 1a Apelante QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. não pretende, na verdade, o abatimento na base de cálculo do ISSQN das despesas legalmente autorizadas com os seus valores reais, e sim que esses descontos sejam realizadas por estimativa, em percentual de 65% a 70% do valor total da nota, sem a apresentação dos devidos comprovantes, vejamos:

“Como a Prefeitura de Alta Floresta/MT mesmo com as consultas e exclarecimentos continuou a cobrar o valor da base de cálculo cheia e
sem a possibilidade de estimativa
[...] não restou outra alternativa a empresa/autora, consignar o valor do ISSQN de forma integral [...]”.
(Inicial - fl. 06)

“[...] A Proponente
pretende a fixação da Base de Cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) em 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal, devidamente descontados os materiais que se incorporaram à obra e representam de 65% (sessenta e cinco por cento) a 70% (setenta por cento) da referida nota, com escopo de facilitar e tornar efetiva a tributação, tendo em vista a alta complexidade da atividade empresarial, a dificuldade de mensuração exata dos números referentes aos serviços prestados, bem como de materiais utilizados em sua obra
.

[...]

Face ao exposto, a proponente
pugna pela fixação da base de Cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) em 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal, devidamente descontados os materiais que se incorporam à obra
”
. (Requerimento Administrativo encaminhado ao Município de Alta Floresta - fls. 175/177)

“[...] A requerente, com base no inciso I do artigo 65 do Código Tributário Municipal de Alta Floresta-MT,
propõe a fixação da Base de Cálculo, para fins de estimativa do

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal, com escopo de facilitar e tornar efetiva a tributação, tendo em vista a alta complexidade da atividade empresarial desenvolvida, a dificuldade de mensuração exata dos números referentes aos serviços prestados, bem como dos materiais utilizados em suas obras
[...]”.
(Requerimento Administrativo encaminhado ao Município de Alta Floresta - fl. 187)

Diante da ausência de previsão legal, o Município de Alta Floresta indeferiu o pedido administrativo para que as deduções das despesas de materiais e subempretada fossem realizadas por estimativa, vejamos:

“[...]
A base de cálculo do imposto é o valor bruto do serviço quando do nascimento da obrigação tributária em seu fato gerador, [...] não se admitindo qualquer dedução, senão as definidas no citado diploma legal
. [...] Decido e INDEFIRO, o pleito do contribuinte, para garantia da segurança jurídica do preterido enquadramento no regime de tributação por estimativa [...]”. (fl. 191)

“[...]
É permitida única e tão somente a dedução dos valores prévia e devidamente amparada em documentação fiscal que comprove o recolhimento do ICMS nas condições estritas e previstas nos itens 7.02 e 7.05 do referido dispositivo legal

[...]

Ademais, impossível, por ausência de previsão legal, fixar por “estimativa” os serviços a serem prestados e os materiais a serem fornecidos (especialmente porque sequer o prestador afirma com certeza qual a porcentagem, alegando somente que as vezes o fornecimento de materiais gira em torno de 65% as vezes em torno de 70% do valor da nota), uma vez que cada nota deve ser analisada separadamente e individualmente pelo Departamento de ISSQN.

Ante o exposto,
pelo INDEFERIMENTO do pedido, ante a ausência de previsão legal para fixação por estimativa de base de cálculo do ISSQN no caso em apreço
[...]”.
(fls. 7824/7825)

Extrai-se das citadas decisões administrativas que o Município de Alta Floresta em momento algum vedou a dedução da base de cálculo do ISSQN dos gastos reais com materiais e subempreitadas, mas sim, apenas indeferiu que as deduções fossem realizadas por estimativa, sem as devidas comprovações.

Da mesma forma, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de não autorizar a pretendida dedução por estimativa das despesas com materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN, mas sim apenas as deduções legalmente autorizadas e nos calores constantes nos documentos fiscais das despesas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA - ACOLHIMENTO DE PLANILHA APRESENTADA PELA REQUERENTE, COM PERCENTUAL DE 41,11% - IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO -
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL A RESPALDAR A ADOÇÃO DA PLANILHA ESTIMATIVA DE MATERIAIS - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS FISCAIS DAS DESPESAS A SEREM ABATIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 145 DA LEI No 1.190/98 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 1.425/03)
-
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PREVISTO NO § 1o DO ART. 6o DO DECRETO MUNICIPAL 12.145/2005 - INVIABILIDADE
- NORMA DIRIGIDA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, QUANDO NÃO APRESENTADOS OS DOCUMENTOS FISCAIS PELO SUJEITO PASSIVO - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA, ADEMAIS, QUE NÃO ELIDE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ –

POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ABATIMENTO REALIZADO E APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONCRETA DO ISS - SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO RESTANDO PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO”. (TJPR - 3a C.Cível - AC - 1197658-4 - Telêmaco Borba -

Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - Unânime -

J. 10.03.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE MATERIAL E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. [...] 2.
Cabível a dedução dos valores gastos com materiais da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o, inciso I, da Lei Complementar no. 116/2003. Precedentes jurisprudenciais (RExtra no 603.497)
. Tendo em vista que só pode ser exigido o ISSQN sobre o serviço de mão de obra prestada - e não sobre os materiais/equipamentos utilizados fornecidos pelo prestador dos serviços -,
devem ser consideradas unicamente as notas fiscais de aquisição de materiais e equipamentos, devidamente comprovadas pela empresa
. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 70072408362, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-07-2017)

“ISS. LANÇAMENTO POR ESTIVAMATIVA. COMPENSAÇÃO. SPONTE PRÓRPIA. Apelação. Embargos à execução fiscal julgados procedentes. ISS.
Lançamento por estimativa. Compensação por conta própria. Impossibilidade
. Inteligência da lei Municipal 6.989/66. Como o regime de apuração de receita adotado pelo Fisco possui amparo legal (artigo 75 da Lei Municipal 6.989/66)
não poderia o contribuinte, por conta própria, compensar automaticamente o crédito, na medida em que a questão depende de prévia decisão administrativa, até mesmo para que se possa detectar eventual discrepância entre receita estimada e a efetivamente auferida
. RECURSO DE OFÍCIO. Valor que não ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 475, §2o, do CPC. (TJSP - APL 71857-73.2004.8.26.0000 SP, Relator: DESEMBARGADOR: Marino Neto , Data de Julgamento:25.08.2011, 1a Câmara de Direito Público Data de Publicação: 05.09.2011)”.

Tem-se, portanto, que se mostra ilegal a dedução de 65% (sessenta e cinco por cento) ou 70% (setenta por cento) da base de cálculo do ISSQN, referente à

descontos dos materiais e subempreitadas por estimativa, mediante cálculo unilateral do contribuinte e sem a devida comprovação da efetiva ocorrência dessa despesas.

Constata-se, também, dos fundamentos apresentados em sede de contestação pelo Município de Juara que é possível o abatimento apenas dos gastos efetivamente comprovados, conforme transcrito no tópico anterior.

Deste modo, não há pretensão resistida do Município de Alta Floresta e de Juara com relação à realização dos descontos legalmente permitidos na base de cálculo do ISSQN,
desde que devidamente comprovados
.

Com efeito, uma vez que a real pretensão da parte autor é a dedução por estimativa e sem a apresentação dos comprovantes, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Outrossim, a dedução de 65% (sessenta e cinco por cento) ou 70% (setenta por cento) da base de cálculo do tributo, sem a devida comprovação dos gastos com as despesas legalmente autorizadas caracterizaria renuncia de receita, vedada pelo artigo 14 da lei Complementar n.o 101/2000.

Assim, tais argumentos não merecem prosperar, devendo a sentença se manter inalterada nesse ponto.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Argui a 1a Apelante que não praticou com dolo e/ou fraude processual, sendo dessa forma descabida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Acerca do conceito de litigante de má-fé, leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”.
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., 2010, p. 226) (Destaquei)

Com efeito, para a condenação da parte autora em litigância de má-fé se faz necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, como cito:

“Art. 80 do CPC. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu
, não verifico a presença do dolo processual com o ajuizamento da ação, encontrando-se a parte autora no limite do seu direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. [...]
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
. [...]”
. (TJMT - ED 43423/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – MORA CONSTITUÍDA -

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INEXISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO IMPROVIDO. [...]
Não há que se falar em condenação da Recorrente em litigância de má fé, quando o apelado/autor utilizou-se dos meios constitucionais e legais de exercício da ampla defesa e do contraditório, tudo dentro do estrito cumprimento do devido processo legal, não se vislumbrando na conduta desta, o dolo processual ou qualquer dos requisitos enumerados no art. 80 do NCPC, para ensejar a penalidade prevista
. utilizou-se dos meios constitucionais e legais de exercitar o direito para o recebimento de seu crédito, tudo dentro do estrito cumprimento do devido processo legal, não se vislumbrando na sua conduta o dolo processual ou qualquer dos requisitos enumerados no art. 80 do CPC, para ensejar a penalidade prevista
”. (TJMT – RAC 1023118-23.2016.8.11.0041- Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DEM LITIGÂNCI ADE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]“
A simples utilização de instrumento processual previsto no ordenamento jurídico pátrio não importa, por si só, em litigância de má-fé
.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1641177/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018)”.
(TJMT - Ap 25016/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

Outrossim, entendo que a intenção da parte autora ao propor a ação não foi adulterar de forma dolosa a verdade dos fatos, como constou na sentença.

Deste modo, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, não prospera o pedido de condenação do Apelado nas penalidades do artigo 81, do aludido Diploma legal.

Assim, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé fixada na sentença.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que em relação ao Município de Nova Monte Verde, a parte autora, ora 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
) saiu vencedora da demanda, uma vez que fora reconhecida a inexistência de relação jurídica-tributária entre esses demandantes.

Com efeito, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 5% (cinco por cento)

do valor da causa para o patrono do Município de Nova Monte Verde/MT devem ser invertidos em favor do patrono da parte autora, ora 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
1o APELO
, interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.,
para:
01)
Minorar o valor da causa para R$5.647.159,42 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos);
02)
determinar a restituição do valor das custas iniciais complementares se recolhidas em excesso;
03)
reconhecer a legitimidade passiva do Município de
NOVA MONTE VERDE
;
04)
julgar parcialmente procedente o pedido da inicial para declara a Inexistência de Relação Jurídico-Tributária entre a 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
e o Município de
NOVA MONTE VERDE
em relação aos serviços prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás”;
05)
inverter o ônus sucumbenciais em relação ao Município de
NOVA MONTE VERDE,
para condenar esse Ente Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da 1a Recorrente (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
no mesmo percentual estabelecido na sentença
; 06)
Afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
2o APELO
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUARA, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL, A 2a. VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Sendo assim, por todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Nova Monte Verde/MT, alegada pelo corréu Alta Floresta, razão porque julgo extinta a presente ação, tão somente em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, por falta de legitimidade passiva
ad causam
. Condeno as autoras a pagar solidariamente para esse Município as custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.

No mérito, quanto aos corréus Município de Alta Floresta e Juara, julgo improcedente o pedido de consignação, pois: 1) o consignante não pode pleitear consignação de valor que não tem a menor ideia do quanto devido, isso é vedado expressamente pelo artigo 164, §o1, do CTN (vide fls.889-v/890), 2) apurar o quanto entendem devido e lançar esse valor é obrigação acessória não cumprida pelas autoras, que faz com que não tenham direto à ação de consignação, 3) as autoras consignaram valores vencidos um ano antes do ajuizamento dessa demanda sem depositar os juros e as multas devidas (vide planilha de fl.07 dos autos), e 4) ação consignatória não pode ser usada para o consignante impedir sua mora quando já estava em atraso com suas obrigações tributárias e ainda esquivar-se de lançar adequadamente seu ISSQN, sob o fundamento que é muito difícil para ele saber o exato valor dos materiais de usou na obra e o valor e objeto de suas subempreitas (
sic
). Saber esses valores é obrigação tributária acessória dos autores, que não podem valer-se da própria torpeza para se esquivarem dela.

Autorizo a conversão do depósito em renda dos valores depositados, para o Município de Alta Floresta, na proporção de 62.5% (sessenta e dois ponto cinco por cento) e 37.5% (trinta e sete ponto cinco por cento) para o Município de Juara, conforme acordo de fls.926/930 e leis municipais respectivas, isso porque, em regra não cabe ao judiciário interferir na atuação dos administradores e legisladores municipais.

Condeno às autoras a pagar, solidariamente, as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 7.5% (sete e meio por cento) para cada um desses municípios sobre o valor da causa, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento, integralmente de forma solidária. [...]. (fls. 941verso/942, volume V).

Os embargos de declaração restaram rejeitados:

[...] Inicialmente, esclareço que os embargos de fls.947/947-v não merecem prosperar, visto que o município Embargante ao realizar transação judicial com o município de Alta Floresta, às fls.926/927, não ressalvou no referido acordo supostos valores já recebidos por Alta Floresta, sendo claro que o embargante transacionou o valor ‘depositado judicialmente’, sem mencionar nenhuma compensação ou abatimento. A divisão do valor depositado foi feita conforme reconhecido na sentença ‘na proporção de 62,5% para o Município de Alta Floresta e 37,5% para o Município de Juara’, o que foi prontamente homologado por este juízo, portanto, pondo fim a qualquer alegação do montante devido para cada município.

Quanto aos embargos de declaração às fls.948/952, onde alegam omissão e contradição, eis que alegam ter realizado o depósito do montante integral do ISS exigido pelos Municípios, verifico que não merecem prosperar, visto que visam a modificação do que já foi decidido na sentença, restando manifestamente procrastinatórios os embargos.

Outrossim, em relação aos embargos de declaração às fls.953/955, esclareço que, o embargante também não pode ter seu recurso sequer reconhecido, quanto ao reconhecimento da ilegitimidade
passiva ad causam
do Município de Nova Monte Verde, pois fundamentadamente este juízo declarou a ilegitimidade do referido município para continuar no polo passivo da demanda, havendo sido essa matéria já decidida expressamente na sentença.

De outro norte, quanto aos itens III.1, III.2 e III.3 dos embargos de declaração, que se referem a suposta omissão do juízo ao não ser averiguada as respostas às consultas feitas ao Município de Alta Floresta, noto que não há omissão, visto que a sentença enfrentou minuciosamente que a embargante, sobretudo nesse ponto, alterou a verdade dos fatos, pois o que foi consultado nesses atos não correspondem ao narrado na inicial, sendo a alegação de omissão quanto a esse ponto da demanda até procrastinatório.

Não há qualquer contradição na r. sentença, porque o Embargante, conforme já ficou decidido, deve sim o tributo ao Município de Juara, deveria saber isso desde o início da sua ação judicial, assim como também deveria saber o
quantum
poderia abater com suas notas fiscais de obras e materiais e não ficar insistentemente afirmando, como fez por todo o processo, que é difícil para ele calcular o valor que gasta de materiais e subempreitadas. Esse ponto também já foi exaustivamente explicado na sentença, sendo inclusive essa alegação procrastinatória.

Esclareço que as embargantes visam a revisão do mérito da demanda, devendo ingressarem com recurso apropriado, que não é a via ora eleita.

Isto posto, julgo improcedentes todos os Aclaratórios, assim, mantenho a sentença embargada em sua integralidade. [...]. (fls. 957verso/958, volume V).

Começo, com a devida vênia, por suscitar matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e § 3o), a qual consiste na ausência de interesse processual decorrente da falta de pressuposto de admissibilidade para propositura da ação de consignação em pagamento, em matéria tributária, uma vez que há controvérsia quanto ao valor do crédito tributário que as apelantes se propõem a pagar.

De fato, o objeto da consignação em pagamento seria o crédito tributário no valor de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos,
sem qualquer dedução da base de cálculo do ISSQN
, conforme está posto nos pedidos da inicial:

[...] Pelo exposto, a requerente, com o devido acato passa a requerer:

a)

Que, nos termos preceituados nos arts. 890 ss. do CPC e art. 164 do CTN, seja deferida consignação da quantia correspondente ao crédito tributário movimentado no período compreendido entre abril de 2014 a julho de 2015, no valor de R$ 8.687.938,80 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) com expedição da guia para efetivação do depósito dos valores pecuniários consignados, no prazo legal de 05 dias;

b)

a suspensão da exigibilidade do ISSQN relativo a obra do Complexo Hidroelétrico (
sic
) Apiacás/MT, considerando o depósito integral da exação, na forma do art. 151, II do CTN;

c)

que, considerando estar próximo os demais vencimentos da obrigação tributária, se digne a autorizar o depósito judicial dos meses subsequentes, a fim de se evitar a mora e seus efeitos;

[...]

e)

que seja recebida a presente ação, autuada processada para ao final ser julgada procedente a Ação Consignatória, reputando-se efetuado o pagamento e a importância consignada seja convertida em renda do Município de Alta Floresta/MT ou Nova Monte Verde/MT, ou Juara/MT nos termos dos arts. 156, VII e 165, § 2o do CTN, e seja declarando (
sic
) liberado a autora/devedor da obrigação nos termos do art. 897 do CPC, 156, VI do CTN; [...]. (petição inicial, fls. 10/11, volume I).

Ocorre, entretanto, que
Quebec Apiacás Engenharia S
.
A
. ingressou em juízo com pretensão nominada de
ação ordinária com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária c/c antecipação de tutela
(autos código no 130686) proposta contra o
Município de Alta Floresta
, o
Município de Nova Monte Verde
e o
Município de Juara
, em que se discute a dedução da base de cálculo do ISSQN os valores gastos com materiais utilizados na construção civil e subempreitadas na construção do empreendimento denominado de “Complexo Hidrelétrico de Apiacás”, em percentual estimado pelo próprio contribuinte.

Assim, evidente que as apelantes não pretendem pagar o valor total do
crédito tributário, no montante de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos.

Ademais, as apelantes não indicaram o valor incontroverso da exação, uma vez que sequer apontam qual seria o montante que entendem ser devido à Fazenda Pública.

No ponto, a sentença está fundamentada a mais não poder:

[...] É realmente inacreditável que empresas do porte das autoras queiram estimar sua própria base de cálculo em apenas 30% de todas as notas que emitem referentes às seus serviços, retirando de sua base de cálculo, sem qualquer fundamentação (fls.175/177 do primeiro volume dos autos 130686, assim como fls186/187 dos mesmos autos), 70% do valor das notas de serviços que emita
pelo fundamento de que não sabem como calcular o valor dos materiais e subempreitadas que utiliza
.

É obrigação tributária do contribuinte lançar o ISSQN,
não pode ele ingressar com uma ação de consignação para consignar valor que ele diz não ter ideia de quanto seja, como fez nesses autos
, sob pena de violar flagrantemente o artigo 164, §1o do CTN.

[...]

Ora,
para consignar a autora tem que ao menos saber quanto ele entende devido
.

[...]

Não se pode admitir que as autoras mesmo ganhando as duas ações que propuseram, não são capazes de indicar o tributo que entendem ser devido porque
, conforme dito às fls.187 dos autos em apenso,
apurar-se o tributo é difícil ‘tendo em vista a alta complexidade da atividade empresarial desenvolvida’
.

É realmente inacreditável e inadmissível que os autores, empresas de considerável porte, afirmem, após litigar por 03 anos sobre a base de cálculo de seu imposto ISSQN, não saibam quanto pretendem pagar de ISSQN
(fls.889/890), afirmando categoricamente que precisariam de uma perícia judicial em suas próprias notas fiscais e contratos de subempreitadas para que assim apontassem qual o valor que pretende ver declarado como devido. [...]. (fls. 939verso/941, volume V). [sem negrito no original]

Por outro lado, a previsão do artigo 164, § 1o, do Código Tributário Nacional: “
A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar
”, cuida-se de pressuposto de admissibilidade da ação em consignação de pagamento, em matéria tributária. Logo, a sua não observância importa em extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual, e não na improcedência dos pedidos.

[...] Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à impossibilidade de propositura de Ação de Consignação em pagamento, a fim de se discutir o montante da dívida tributária e a sua exigibilidade
, visto que as hipóteses de consignação em pagamento, em matéria tributária diferem-se daquelas previstas pelo Direito Civil e estão taxativamente previstas no art. 164 do CTN. [...]. (STJ, decisão monocrática, AgInt no AREsp 1473348/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicado os recursos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Acompanho o voto do 1o. Vogal, des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO. KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Peço para revisitar os autos.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO EM FACE DO PEDIDO DO RELATOR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 13 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Eminentes pares,

Trata-se do caso da usina hidrelétrica construída envolvendo três Municípios, reconhecemos a ilegitimidade de um porque a represa/usina não abrangia nenhuma parte daquele Município.

Neste caso, especificamente, a divergência minha com o Des. Luiz Carlos é a possibilidade jurídica. São dois recursos, e esse aqui é a possibilidade jurídica da ação consignatória que a usina entrou com este pedido de ação de consignação em pagamento, e o Des. Luiz Carlos, citando o CPC, entendeu que não caberia a ação de consignação.

Pedi para revisitar os autos, e com a devida vênia ao Des. Luiz Carlos, mantenho a posição de que cabe a ação de consignação em pagamento, não com fulcro no CPC, mas no artigo 164 § 3o do Código Tributário Nacional.

O artigo 164 do Código Tributário Nacional diz :”A importância do credito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos de : § 3o de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo identifico sobre o mesmo fato gerador”

Então como eram três municípios, e inclusive um foi declarado que não tinha direito questionando os valores a serem recebidos, entendi que se aplica perfeitamente o cabimento com fulcro no § 3o do artigo 164 do CTN, não do CPC.

Trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste sentido, e transcrevo a parte importante “
Constatado que a consignatária demonstrou que há dúvida relevante sobre qual autoridade fiscal poderá se julgar no direito de exigir o ICMS, se o estado de MG ou o estado do RJ, que ofereceu deposito do valor correspondente ao resultado da tributação cabível a utilização da ação de consignação em pagamento ante o contido no artigo 164 § 3o do CTN, cumulado com os artigos 547 e 548 do CPC, Relator Moreira Diniz julgado em 25/03/2021 pela 4a Câmara Cível”.

Nesse aqui a controvérsia é se cabe ação de consignação em pagamento ou não. Cabendo, tem os seus efeitos.

USOU DA PALVRA A ADVOGADA BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE, OAB RJ 22561

Um rápido esclarecimento de fato, porque a sustentação oral foi feita anteriormente.

Tanto a consignatória era necessária não só cabível como necessária, que nos autos do processo em 1a Instancia, primeiro que Nova Monteverde apresentou uma contestação pedindo 50% do tributo, e o juiz entendeu que ela não seria parte desta relação jurídica, então a excluiu, e neste caso a ação foi procedente para mostrar e declarar que ela não é parte desta relação verídica de obrigação tributária em relação a Alta Floresta e Juara.

Alta Floresta pedia 100% e Juara 50%, no final das constas os municípios fizeram uma transação nos autos para que Alta Floresta ficasse com aproximadamente 72,5% e Juara 27,5% já havia de fato uma dúvida, porque Nova Monteverde cobrava 50%, Alta Floresta 100% e Juara 50%, então a consignatória era necessária por isto foi ajuizada.

No nosso entendimento a consignatória tem sim que ser procedente porque o seu objetivo foi atingido.

Nova Monteverde vai receber 0% porque ela não faz parte dessa relação, Alta Floresta 72,5% e Juara 27,5%.

Então no nosso entendimento é sim necessária, senão empresa ia pagar 200% de tributo. Só este esclarecimento de fato, obrigada.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THALLES DE SOUZA RODRIGUES, OAB MT 9874-B

Peço escusa por não estar devidamente trajado, pois fiz a sustentação oral anteriormente, mas no voto proferido pelo desembargador Luiz Carlos da Costa foi explorada de maneira bastante clara, que o documento enviado por Nova Monteverde não tinha potencialidade para causar dúvida, ou seja, a empresa plantou essa dúvida com o propósito de consignar o montante em juízo e mais ainda que a ação fosse cabível.

Ela foi proposta com a finalidade de discutir o montante da dívida e neste sentido ela seria adequada, isso é o que consta nos autos e foi nesse sentido o acórdão.

Tenho gravada este ponto que foi levantado pelo Des. Luiz Carlos da Costa que o simples envio de um documento por um Município que não era lindeiro da obra não teria a força suficiente para gerar dúvida em uma empresa de envergadura mundial como é, somente para corrigir este ponto e fazendo o contraponto da colocação da Dra. que eu levanto esta questão de ordem e desde já agradeço.

É uma ação de consignação em pagamento e uma ação declaratória as duas julgadas improcedentes inclusive com condenação em má-fé das empresas que desde 2014 não pagaram nenhum centavo ao município de Juara.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

De todos os municípios houve renúncia de algum ou reconhecimento de que não era detentor do direito nos autos, não pelos juízes e sim pela parte.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THALLES DE SOUZA RODRIGUES, OAB MT 9874-B

O município deixou de recorrer, abandonou o processo, e as duas partes, Município de Juara e Alta Floresta, após esta posição decidiram celebrar uma ação para dividir o montante de acordo com o impacto social da obra que foi mais intenso em Alta Floresta que em Juara. Então, este valor está depositado nos autos há muito tempo sem que os municípios.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Só para saber a respeito do cabimento da ação de consignação, ou seja, Nova Monteverde também participava do pedido e pleiteava o imposto?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THALLES DE SOUZA RODRIGUES, OAB MT 9874-B

Sim.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Desembargador Luiz Carlos da Costa,

Vossa excelência votou pelo não cabimento da ação em consignação em pagamento, eu, como Relator, pedi para dar uma analisada depois do voto de vossa excelência, mas entendi que era cabível e teria que ser analisada, a Desa. Maria Aparecida acompanhou vossa excelência na sessão anterior.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Vossa excelência Desa. Maria Aparecida gostaria de manifestar?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Sim, com relação a esta preliminar que o Des. Mario Kono está a colocar, da possibilidade da ação de consignação em pagamento.

Mantenho meu posicionamento acompanhando o desembargador Luiz Carlos da Costa, porque entendo realmente que não cabe neste caso.

EM 13 DE ABRIL DE 2021:

EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES, OAB/RJ 22456.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THALLES DE SOUZA RODRIGUES, OAB MT 9874-B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
ENEL GREEM POWER CABEÇA DE BOI S.A.
e
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 5514-08.2015.811.0007 (Cód. 130685), que:
01)
reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Município de Nova Monte Verde/MT, julgando extinta a ação sem resolução de mérito com relação à ele;
02)
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbência de 5% do valor da causa para o patrono do Município de Nova Monte Verde/MT;
03)
julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial;
04)
autorizou a conversão do deposito em renda na proporção de 62,5% para o Município de Alta Floresta e 37,5% para o Município de Juara, conforme acordo entabulado entre as partes;
05)
Condenou as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor da causa para cada um dos Municípios vencedores da demanda.

Aduzem os Apelantes que a ação foi ajuizada em razão da dúvida para qual município pagar o ISSQN e o percentual devido para cada Ente Federado.

Sustentam que foi depositado nos autos a integralidade do valor cobrado pelas partes acrescidos dos encargos moratórios legais.

Argumentam que objetivo da ação foi atingido, uma vez que os municípios de Alta Floresta e Juara firmaram um acordo estabelecendo o percentual do quantum depositado que seria de direito de cada ente federado;

Asseveram que não poderia ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Nova Monte Verde, uma vez que ele também notificou os Apelantes para cobrar a sua parte da exação e apresentou contestação na demanda exigindo o que entendia ser seu por direito.

Assegura que ainda que o depósito seja insuficiente para saldar a integralidade da dívida, a ação deve ser julgada procedente pois foi reconhecido o sujeito ativo da obrigação tributária.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente recurso, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial e inverter o ônus sucumbenciais, ou subsidiariamente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões os Apelados impugnaram integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer.

É o relatório.

O eminente Relator deu provimento ao apelo interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A
.,
para:
01)

Minorar o valor da causa para R$5.647.159,42 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos);
02)
determinar a restituição do valor das custas iniciais complementares se recolhidas em excesso;
03)
reconhecer a legitimidade passiva do Município de
NOVA MONTE VERDE
;
04)
julgar parcialmente procedente o pedido da inicial para declara a Inexistência de Relação Jurídico-Tributária entre a 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
e o Município de
NOVA MONTE VERDE
em relação aos serviços prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás”;
05)
inverter o ônus sucumbenciais em relação ao Município de
NOVA MONTE VERDE,
para condenar esse Ente Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da 1a Recorrente (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
no mesmo percentual estabelecido na sentença
; 06)
Afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
2o APELO
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
.

O 1o vogal,
Des. Luiz Carlos da Costa
, votou no sentido de
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicado os recursos,
acompanhado pela 2a vogal,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Passo ao voto.

Inicialmente, imperiosa é a contextualização fática.

Extrai-se dos autos que, a Apelante
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
ajuizou a ação de consignação em pagamento, arguindo, em síntese, que atua no ramo de engenharia de construção civil de hidroelétrica e foi contratada para executar a obra de construção do “Complexo Hidroelétrico Apiacás” entre os municípios de Juara e Alta Floresta.

Narra que, o município de
JUARA
entendeu que, por ser área de fronteiras municipais, deveria o contribuinte recolher parte do ISSQN em seu favor, do serviço prestado no “Complexo Hidroelétrico Apiacás” e, com base em legislação local autorizou a dedução da base de cálculo, dos valores relativos aos gastos com materiais e subempreitadas.

Informa que, os municípios de
ALTA FLORESTA e
de
NOVA MONTE VERDE
passaram a exigir para si a integralidade do ISSQN e sem autorizar qualquer dedução da base de cálculo do tributo.

Alega que, a base de cálculo do ISS nos três municípios se diferencia, sendo que esta será questionada em ação própria, levando a empresa a consignar o valor integral do imposto, sem as deduções, até a medida judicial cabível.

Esclarece que, as partes consignatárias iniciaram procedimento prévio administrativo de cobrança do ISS relativo à obra, sendo que o
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
se declara total e unicamente com capacidade tributaria para arrecadar o tributo, enquanto que o
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
pretende a exação para si e o
MUNICIPIO DE JUARA
, conforme licença de instalação, pode possuir obras realizadas em seu território.

Desse modo, a fim de evitar maiores prejuízos a empresa Autora ajuíza a aludida ação, consignando os valores devidos de ISS, ressaltando que estes estão relacionados aos fatos geradores, de abril/2014 e julho/2015, no montante de R$ 8.687.938,80 (oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais oitenta centavos), não havendo ainda a expedição de notas fiscais, considerando a divergência quanto
a quem pagar e o quanto pagar a cada um
, além da cobrança por mais de um município do valor do ISS.

Atendendo as determinações do Juízo
a quo
, a parte autora, ora 1a Apelante, emendou a inicial para incluir o município de
JUARA
no polo passivo da demanda.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito, no sentido de:
01)
alterar o valor da causa para R$ 8.687.938,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais);
02)
determinar o recolhimentos das custas iniciais complementares pelo 1o Apelante;
03)
reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Nova Monte Verde/MT, julgando extinta a ação sem resolução de mérito com relação à ele;
04)
condenar a parte autora (1a Apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbencias de 5% do valor da causa para o patrono do Município de Nova Monte Verde/MT;
05)
julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial com relação aos Municípios de Juara e Nova Monte Verde;
06)
condenar a 1a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do benefício econômico pretendido para cada um dos Municípios vencedores da demanda;
07)
Condenar, também, a 1a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 6% (seis por cento) sobre o valor do benefício econômico pretendido, em favor dos municípios de Alta Floresta, Juara e Nova Monte Verde.

Inconformados, as partes Apelante
ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A e QUEBEC APIACAS ENGENHARIAM S.A
. interpuseram recursos de apelação cível.

Em síntese, a Apelante ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A almeja a reforma da sentença, por entender que ela incorre em graves equívocos, entre eles que a base de cálculo do ISS é o valor do serviço efetivamente prestado e não do contrato de empreitada, bem como que foram os Apelados que deram causa ao ajuizamento da ação, por divergirem quanto a quem deveria ser pago o imposto, além de que, mesmo que não se entenda que os valores depositados correspondam a integralidade do debito, fato é que mais de 14 milhões de reais já foram depositados e que neste caso a jurisprudência do STF é no sentido de se conceder a procedência parcial.

Já em suas razões de apelação, a Apelante QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A alega a legitimidade do MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE, bem como o cabimento da presente ação de consignação, em razão da existência de pluralidade de credores.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito ao cabimento ou não da presente Ação de Consignação em pagamento.

Isso porque, o eminente Relator, ao analisar o recurso das Apelantes expressamente afirmou que (...)
que a 1a Apelante QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. não pretende, na verdade, o abatimento na base de cálculo do ISSQN das despesas legalmente autorizadas com os seus valores reais, e sim que esses descontos sejam realizados por estimativa, em percentual de 65% a 70% do valor total da nota,
sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Consignou, ainda, que:

(...) Extrai-se das citadas decisões administrativas que o
Município de Alta Floresta em momento algum vedou a dedução da base de cálculo do ISSQN dos gastos reais com materiais e subempreitadas, mas sim, apenas indeferiu que as deduções fossem realizadas por estimativa, sem as devidas comprovações.

Da mesma forma, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de não autorizar a pretendida dedução por estimativa das despesas com materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN, mas sim apenas as deduções legalmente autorizadas e nos calores constantes nos documentos fiscais das despesas.

Tem-se, portanto,
que se mostra ilegal a dedução de 65% (sessenta e cinco por cento) ou 70% (setenta por cento) da base de cálculo do ISSQN, referente à descontos dos materiais e subempreitadas por estimativa, mediante cálculo unilateral do contribuinte e sem a devida comprovação da efetiva ocorrência dessas despesas.

Constata-se, também, dos fundamentos apresentados em sede de contestação pelo Município de Juara que é possível o abatimento apenas dos gastos efetivamente comprovados, conforme transcrito no tópico anterior.

Deste modo, não há pretensão resistida do Município de Alta Floresta e de Juara com relação à realização dos descontos legalmente permitidos na base de cálculo do ISSQN, desde que devidamente comprovados.

Com efeito,
uma vez que a real pretensão da parte autor é a dedução por estimativa e sem a apresentação dos comprovantes, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Em igual sentido, o ilustre 1o Vogal entendeu que, considerando a controvérsia quanto ao valor do crédito tributário devido, carece aos Apelantes interesse processual para o processamento da demanda.

Após o citado voto, o Relator pediu para revistar os autos, consignando expressamente que (...)
neste caso especificamente a divergência minha com o Des. Luiz Carlos é a possibilidade jurídica. (...) Pedi para revisitar os autos, e com a devida vênia ao Des. Luiz Carlos, mantenho a posição de que cabe a ação de consignação em pagamento, não com fulcro no CPC, mas no artigo 164 § 3o do Código Tributário Nacional.
[Destaquei]

Veja-se, portanto, que ambos os Julgadores não divergem quanto a ausência de comprovação a respeito do valor em que se pretende consignar; mas, sim, apenas quanto ao cabimento da ação, haja vista que, o primeiro Relator entende pelo cabimento com fulcro no artigo 164, § 3o, do CTN, enquanto que o 1o Vogal entende que se faz necessário, ainda, indicar o valor incontroverso da exação devido à Fazenda Pública.

Diante disso, este voto diz respeito apenas ao cabimento ou não da ação de consignação.

A respeito do assunto, o Código tributário dispõe que:

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser
consignada
judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1o A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar
.

§ 2o Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Com efeito, o parágrafo primeiro do aludido dispositivo restringe o cabimento da ação: a expressão "crédito que o consignante se propõe a pagar" não significa que o sujeito passivo possa depositar o valor que entenda devido, para, em seguida, discutir o valor remanescente, uma vez que o depósito não se confunde com a consignação em pagamento à vista da finalidade desta, que é a liberação da obrigação pelo pagamento.

De acordo com Sacha Calmon,
o § 1o restringe o cabimento da ação, cujo
objeto é pagar e não discutir a legalidade
ou a constitucionalidade da exigência.
A dúvida real e atual, sobre ser devido ou não o tributo, não cabe na angusta via da ação consignatória fiscal
. O caso seria de ação declaratória
(Manual de Direito Tributário, 2a edição, Editora Forense, 2003, p.36).

No caso dos autos, existe dúvida a respeito da base de cálculo do ISS.

Consoante consignado na sentença pelo Magistrado de Primeiro Grau, ao determinar a intimação das Apelantes para informar o valor do imposto que entendem devido, estas esclareceram que (...)
a determinação deste MM. Juízo para que as autoras indiquem os exatos valores que entendem devidos a título de ISS não pode ser por elas cumprida, vez que a indicação destes valores dependem de duas variais: 1) qual a base de cálculo do ISS que será definida por decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória em apenso e 2) qual o sujeito ativo do ISS devido pelas autoras
(...). Id. 113245452 - Pág. 77.

Ainda, o Juízo
a quo
esclareceu

(...) É realmente inacreditável que empresas do porte das autoras queiram estimar sua própria base de cálculo em apenas 30% de todas as notas que emitem referentes aos seus serviços, retirando de sua base de cálculo, sem qualquer fundamentação (fls.175/177 do primeiro volume dos autos 130686, assim como fls186/187 dos mesmos autos), 70% do valor das notas de serviços que emita
pelo
fundamento de que não sabem como calcular o valor dos materiais e subempreitadas que utiliza
.

É obrigação tributária do contribuinte lançar o ISSQN,
não pode ele ingressar com uma ação de consignação para consignar valor que ele diz não ter ideia de quanto seja, como fez nesses autos
, sob pena de violar flagrantemente o artigo 164, §1o, do CTN.

[...]

Ora,
para consignar a autora tem que ao menos saber quanto ele entende devido
.

[...]

Não se pode admitir que as autoras mesmo ganhando as duas ações que propuseram, não são capazes de indicar o tributo que entendem ser devido porque
, conforme dito às fls.187 dos autos em apenso,
apurar-se o tributo é difícil ‘tendo em vista a alta complexidade da atividade empresarial desenvolvida’
.

É realmente inacreditável e inadmissível que os autores, empresas de considerável porte, afirmem, após litigar por 03 anos sobre a base de cálculo de seu imposto ISSQN, não saibam quanto pretendem pagar de ISSQN
(fls.889/890), afirmando categoricamente que precisariam de uma perícia judicial em suas próprias notas fiscais e contratos de subempreitadas para que assim apontassem qual o valor que pretende ver declarado como devido. [...]. (fls. 939verso/941, volume V). [Destaquei]

Além disso, ainda que haja a existência de

exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador, a ação de consignação imprescinde
do valor incontroverso da exação, ou seja,
não pode haver dúvida quanto ao
quantum
a se pagar.

Na hipótese dos autos, as Apelantes citam na inicial a existência de dúvida quanto ao que pagar a cada Apelado, restando demonstrado o não cabimento da presente ação.

Tanto é que, ajuizaram ação declaratória no 5515-90.2015.8.11.0007, objetivando, justamente, definir a base de cálculo do ISS devido.

Na petição de Id. 113245452 - Pág. 77, as Apelantes expressamente consignam que (...)
não há valores incontroversos na presente ação, seja porque se trata de ação consignatória em que se discute o real sujeito ativo da obrigação tributaria, seja porque a base de calculo deve ser declarada por este MM. Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta quando do julgamento da ação declaratória no 5515-90.2015.811.0007
(...).

Além disso, conforme bem pontuado pelo Relator, as Recorrentes (...) não pretendem, na verdade, o
abatimento na base de cálculo do ISSQN das despesas legalmente autorizadas com os seus valores reais
, e sim que esses descontos sejam realizados por estimativa, em percentual de 65% a 70% do valor total da nota, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Portanto, embora seja possível o ajuizamento da ação de consignação nos casos em de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador, consoante previsão do artigo 164, § 3o, do CTN, o valor do credito tributário deve ser incontroverso, ou seja, não pode haver dúvidas ou necessidade de apuração do quantum devido, haja vista que esta não é a função da presente via.

Assim, não se pode atribuir à consignatória a função de acertamento de relação jurídica incerta ou imprecisa em matéria tributária, pois a ação
não se presta à discussão do montante devido
, hipótese não contemplada no rol do art. 164 do CTN.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inadequação da ação de consignação em pagamento em matéria tributária que vise
discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário
(AgInt no AREsp 1473348 (DECISÃO MONOCRÁTICA) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO DJe 22/11/2019 e REsp 1600325 (DECISÃO MONOCRÁTICA) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO DJe 25/10/2016.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário
(precedentes citados: AgRg no Ag 1.285.916/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.10.2010; AgRg no REsp 996.890/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.3.2009; REsp 1.020.982/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.2.2009; AgRg no Ag 811.147/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29.3.2007).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.270.034/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012.). [Destaquei]

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE CERTEZA E RECUSA DE RECEBIMENTO DO VALOR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

- A ação de consignação em pagamento não é seara adequada para a ampla discussão acerca da origem, da legitimidade e do valor da obrigação a ser consignada, principalmente quando a relação jurídica em que se funda a quantia que se pretende consignar estava sendo discutida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada anteriormente
pela parte contrária. Assim, o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir é medida que se impõe.

- (vv) A ação de consignação em pagamento é aquela que permite ao devedor, ou a terceiro interessado, nos casos previstos no artigo 335, do novo Código Civil, exonerar-se da obrigação, oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o valor, se persistir a recusa. Há interesse de agir se for demonstrada a utilidade, necessidade e adequação do provimento reclamado (1a vogal).

(TJ-MG - AC: 10210150027543001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 4/8/0020, Data de Publicação: 14/8/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. REQUER A EXCLUSÃO DA MULTA. TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DÉBITO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento de tributo, contra o INSS.

2.
O ajuizamento de ação consignatória em matéria tributária restringe-se às hipóteses previstas no artigo 164 do Código Tributário Nacional, utilizado pelo devedor que busca um meio hábil ao cumprimento da obrigação
. Porém, observa-se que o caso sub judice não se enquadra em nenhuma delas (AC 0001758-34.2000.4.01.3400, TRF1, 5a Turma suplementar, Juiz Federal Wilson Alves de Souza, 20/09/2013).

3.
No caso dos autos, o autor pretende discutir o valor do débito, a aplicação da multa (de mora e de ofício), bem como a incidência de taxa de juros (Selic) na própria ação de consignação. Entretanto, "o pedido fundado no art. 890 do CPC/73 (consignação em pagamento), é incabível para discutir a exigibilidade/extensão do crédito tributário
" (AI 0022902-30.2010.4.01.0000/DF, TRF1, Des. Fed. Novély Vilanova, DJe 13/01/2017).

4. No mesmo sentido "(...) A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, segundo o qual a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão de crédito tributário," sob pena de fazer da legislação, que prevê o referido benefício, letra morta (AgRg no AREsp 470987/RJ, DJe de 26/03/2014)" (AC 0085234-76.2014.4.01.3400/DF, Hercules Fajoses, 7a Turma, TRF1 em 13.09.2016).

5. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00222856520044013400, Relator: JUIZ FEDERAL RAFAEL LEITE PAULO, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 30/11/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - VIA INADEQUADA - LEGALIDADE DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO TRIBUTO - CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DO IMPOSTO COMO FORMA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ROL TAXATIVO PARA CONSIGNAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

A ação de consignação em pagamento é via inadequada para amparar pretensão que pretende discutir os valores dos tributos a serem pagos, pois o objetivo desta ação é apenas liberar o credor, nos termos do artigo 164, do CTN.

(TJ-MS - APL: 08259259820138120001 MS 0825925-98.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/9/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/9/2016). [Destaquei]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA DE ISS
. DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Verificado que não se encontram configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil, não há como ser admitida a propositura de Ação de Consignação em Pagamento, mostrando-se correto o indeferimento da petição inicial.

2.Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(Acórdão 834810, 20130110727937APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 2/12/2014. Pág.: 308). [Destaquei]

Por fim, imperioso mencionar que, foi realizado um acordo entre os Municípios de Alta Floresta e de Juara no sentido de partilhar o montante do crédito tributário que se encontra depositado judicialmente (Id. 113245458 - Pág. 54).

Ocorre que, ao julgar improcedentes os pedidos, o Magistrado de Primeiro Grau autorizou a conversão do depósito em renda, nos seguintes termos: (...)
Autorizo a conversão do depósito em renda dos valores depositados, para o Município de Alta Floresta, na proporção de 62.5% (sessenta e dois ponto cinco por cento) e 37.5% (trinta e sete ponto cinco por cento) para o Município de Juara, conforme acordo de fls.926/930 e leis municipais respectivas, isso porque, em regra não cabe ao judiciário interferir na atuação dos administradores e legisladores municipais;
fato que, ao meu ver, restou contraditório com o resultado final da ação.

Inobstante a isso, não poderia o juiz determinar a conversão do depósito em renda, pois, o não cabimento da ação e a sua extinção sem resolução do mérito, autoriza o levantamento dos valores pela parte autora da ação, e não pelos réus, uma vez que não se definiu qualquer direito em relação a eles.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 164, § 2.o, DO CTN.

Nos termos do § 2.o do art. 164 do CTN, na hipótese de improcedência do pedido, as quantias consignadas devem ser revertidas ao autor. Do mesmo modo,
no caso de sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, hipótese dos autos, deve o numerário consignado ser à autora revertido, uma vez que equivale, para fins de liberação dos valores depositados, à sentença de improcedência. Precedentes.
(TRF - AC 7351 RS 2006.71.00.007351-4 - Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA Publicação D.E. 15/12/2009 Julgamento 2 de Dezembro de 2009 Relator JOEL ILAN PACIORNIK) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. DIREITO DO AUTOR.

I -
Os valores depositados devem ser devolvidos para o autor uma vez que a ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente
.

II - Agravo de instrumento desprovido. (TJDF - AGI 20150020157380 Órgão Julgador 6a Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 13/08/2015 . Pág.: 189 Julgamento 22 de Julho de 2015 Relator VERA ANDRIGHI). [Destaquei]

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator,
para acompanhar o 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicado os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022